Tribunal: TJMT
Processo: 1013520-27.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013520-27.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), FERNANDO SUBTIL DE ALMEIDA - CPF: 053.161.111-68 (AUTOR), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO
– ART. 966, V, DO CPC – ERRÔNEA INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 169, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 E 107, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 207/2004 NA SENTENÇA RESCINDENDA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PENAL QUE EXTINGUE A PUNIBILIDADE DO AGENTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PENA EM CONCRETO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE LEVOU À SUA DEMISSÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEBATE SOBRE ESTE TEMA – INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO ABERRANTE OU TERATOLÓGICA – SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE PUBLICADA APÓS FINDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAIS E ADMINISTRATIVAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Para que prospere a ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, faz-se necessário que a interpretação dada pela sentença ou acórdão rescindendo seja de tal modo aberrante e teratológico que viole o dispositivo legal apontado como ofendido em sua literalidade, atribuindo-lhe interpretação jurídica insustentável, bem como que tenha havido efetivo debate sobre a matéria questionada, pois não se admite inovação argumentativa a pretexto de violação à norma jurídica.

2. Com essas premissas, não tendo havido efetivo debate, na sentença rescindenda, da tese de prescrição da pretensão punitiva administrativa à luz dos efeitos da extinção da punibilidade na esfera criminal e muito menos adoção de interpretação teratológica ou manifestamente contrária ao conteúdo dos arts. 169, §2º, da Lei Complementar nº 04/90 e 107, §2º, da Lei Complementar nº 207/2004, não há que se falar a violação à norma jurídica, nos moldes do art. 966, VI, do CPC.

3. Descabido o reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar com base na extinção da punibilidade do servidor em decorrência de prescrição na esfera penal tanto em razão da independência entre as instâncias, como pelo fato de a decisão administrativa que lhe aplicou a pena de demissão já ter sido publicada e se tornado definitiva na via administrativa antes da prolação da sentença criminal.

4.

Ademais, o poder disciplinar contra o servidor prescreve com base na pena cominada em abstrato, nos prazos do art. 109 do Código Penal, enquanto não houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado para acusação (vide AgInt no RMS nº 49.117/SP, RMS nº 36.941/RS e AgInt no RMS nº 52268/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória proposta por
Fernando Subtil de Almeida
visando desconstituir, por violação manifesta à norma jurídica, a sentença exarada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar e Pedido de Reintegração de Cargo Público nº 1001105-88.2019.8.11.0020, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id 171640194, p. 49/57)

Na petição inicial o requerente narra, em linhas gerais, que foi demitido do cargo de Agente de Tributos Estaduais que ocupava na Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso por meio do Processo Administrativo Disciplinar nº 09457/2012, o qual foi instaurado pela Portaria Conjunta nº 054/2010/PGE/SEFAZ, de 13/9/2010, quando as condutas que lhe foram imputadas já estavam prescritas.

Alega que ajuizou a Ação Anulatória nº 1001105-88.2019.8.11.0020 em desfavor do Estado de Mato Grosso visando invalidar a decisão administrativa que o demitiu, porém, tal lide foi julgada improcedente ao argumento, dentre outros, de que não teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública porque seria aplicável, no caso concreto, o prazo prescricional da esfera penal (16 anos), já que os fatos apurados no PAD capitulavam-se também como crime.

Sustenta que referida sentença incorreu em manifesta violação à norma jurídica, decorrente da
“errônea interpretação e aplicação que o juízo deu às permissivas do art. 169, §2º, da Lei Complementar 04/90 e do art. 107, 1º, (sic) da Lei Complementar 207/2004”
, pois
“deixou de analisar os efeitos que a Sentença criminal de extinção de punibilidade causava na referida contagem prescricional”.

Esclarece, neste contexto, que ao prever a aplicação do prazo prescricional penal na via administrativa, o art. 169, §2º, da Lei Complementar nº 04/90 refere-se aos “prazos previstos na lei penal” e não aos “prazos máximos de cada crime”, logo,
“ao ser remetida à norma penal, a prescrição administrativa deve obedecer também toda a sua sistemática e lógica de aplicação, incluindo necessariamente os efeitos de eventual condenação criminal no seu balizamento”.

Afirma, nesta linha, que
“no caso específico em tela, o Processo Criminal manejado contra o Requerente – e outros – reconheceu a extinção da punibilidade dos agentes, extinguindo, por consequência, qualquer apuração remanescente ao prazo prescricional concreto”
, de modo que,
“Sem o Processo Criminal para balizar “os prazos de prescrição previstos na Lei penal”, remanesce à Administração somente o prazo prescricional subsidiário de 05 (cinco) anos”
.

Expõe que
“ainda em 2008, várias das condutas já haviam recebido sentença de extinção de punibilidade e foram assim consideradas pela Administração na instauração do PAD”
e que
“com o julgamento final dos autos 0000468- 50.2003.8.11.0042 em setembro de 2015 (Anexo 04 – Sentença Ação Penal), todas as demais condutas vinculadas ao Requerente – e aos demais investigados – tiveram sua punibilidade extinta”
, em decorrência do transcurso do prazo prescricional de 08 anos, considerada a pena em concreto dos crimes imputados.

Conclui, sobre o tema, que
“com a extinção da punibilidade dos Autos Criminais, não remanesce mais o balizamento criminal para estender o prazo prescricional administrativo para além dos 05 (cinco) anos previstos em lei, de modo que o PAD em questão deve ser considerado PRESCRITO e a Sentença de piso anulada para reconhecer referida prescrição administrativa”
.

Na sequência, discorre sobre a aplicação do princípio da proporcionalidade ao caso concreto, sustentando que
“ao não reconhecer a aplicação da prescrição da pretensão administrativa ao caso concreto, o juízo propiciou ao Autor um agravamento completamente desproporcional à sua situação”
, pois, caso tivesse sido condenado em maio de 2012, oito anos após o recebimento da denúncia criminal, os efeitos da condenação penal seriam aplicados à persecução administrativa.

Ao final, o requerente pleiteou a concessão de justiça gratuita e a procedência da demanda para que seja rescindida a sentença proferida nos Autos nº 1001105-88.2019.8.11.0020, reconhecendo-se a nulidade do processo administrativo disciplinar que o demitiu e determinando-se a sua reintegração ao cargo público e o pagamento de todas as verbas devidas desde a sua demissão ilegal. Pleiteou, ainda, a condenação do requerido em honorários sucumbenciais. (Id 171640162)

Recebida a ação, foi determinada a citação do requerido para responder à rescisória, no prazo de 20 (vinte) dias, nos moldes do art. 970 do CPC (Id 177196182).

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação sustentando, preliminarmente, o não cabimento da ação rescisória e a sua extinção sem resolução do mérito, por ausência de violação manifesta ao art. 169, §2º, da Lei Complementar nº 04/90 e ao art. 107, §1º, da Lei Complementar nº 207/2004. No mérito, defendeu que os referidos artigos
“foram aplicados de forma correta no presente caso, não havendo que se falar em violação a norma jurídica, motivo pelo qual deve ser julgado improcedentes os pedidos formulados em inicial, por não haver violação ao artigo 966, inciso V do CPC”
. (Id 177196182).

Em impugnação à contestação, o autor arguiu a intempestividade desta peça, o seu desentranhamento e a decretação da revelia do Estado de Mato Grosso. No mais, reiterou os fundamentos para a propositura da ação rescisória e pleiteou o acolhimento na integralidade dos pedidos iniciais (Id 186073696).

Em decisão saneadora, foi rejeitada a preliminar arguida pelo ente estatal, por confundir-se com o mérito da rescisória, bem como indeferido os pleitos, formulados pelo autor, de decretação de revelia e desentranhamento da contestação apresentada pelo requerido, decretando-se saneado os autos, por inexistir outras questões preliminares a serem resolvidas e estarem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação (Id 188774197).

Ausente necessidade de instrução probatória, foi oportunizada a oitiva da douta Procuradoria-Geral da Justiça que, em manifestação da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, entendeu que o feito não se subsome às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o recorrente defende, na presente ação rescisória, que a sentença proferida na ação anulatória que propôs visando anular o processo administrativo disciplinar que culminou com a sua demissão do cargo de Agente de Tributos Estaduais teria violado manifestamente o art. 169, §2º, da Lei Complementar nº 04/90 e o art. 107, §1º, da Lei Complementar nº 207/2004, na parte que deixou de analisar os efeitos decorrentes da sentença criminal de extinção de punibilidade na contagem do prazo prescricional na via administrativa.

Não lhe assiste razão, contudo.

Explico-me:

Em 26/6/2003 a 12ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá, por meio do Ofício nº 0239/2003-PDOT/EG, enviou à Administração Pública cópia da denúncia criminal ofertada contra o ora requerente, em razão de fraudes para permitir a entrada de mercadorias sem a observância das regras tributárias e administrativas impostas pela legislação vigente utilizando-se, inclusive, de empresa de fachada.

Referida denúncia deu origem à Ação Penal nº 0000468-50.2003.8.11.0042, ajuizada para apuração dos crimes descritos no art. 1º, II e IV e no art. 3º II, ambos combinados com o art. 11 da Lei nº 8.137/90, art. 288 do Código Penal e art. 1º, V, da Lei nº 9.613/1998,
considerando que no período de 1996 à 2001 o ora requerente teria se associado com outros para obter vantagens indevidas da empresa Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria Ltda. mediante a ocultação de operações para evitar o lançamento de ICMS, bem como por ter realizado depósitos bancários em contas correntes identificadas, incidindo na Lei de Lavagem de Dinheiro.

Em 13/6/2010, e durante o processamento da citada ação penal, foi instaurado, pela Portaria Conjunta nº 054/2010/PGE/SEFAZ, de 13/9/2010, processo administrativo disciplinar em desfavor do requerente, para apuração dos mesmos fatos investigados na seara criminal.

Em 28/10/2014, após regular tramitação de tal procedimento disciplinar, foi aplicada a pena de demissão ao requerente pelo Governador Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, em 12/11/2015, foi publicada sentença Ação Penal nº 0000468-50.2003.8.11.0042, reconhecendo a extinção da punibilidade do ora requerente pelo transcurso do prazo prescricional de 08 (oito) anos, considerada a pena em concreto dos crimes que lhe foram imputados.

Quase 04 (quatro) anos após, mais precisamente em 25/10/2019, o requerente ajuizou a Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar e Pedido de Reintegração a Cargo Público nº 1001105-88.2019.8.11.0020, visando anular o procedimento disciplinar que o demitiu do serviço público pelos seguintes fundamentos: a) inaplicabilidade do §2º do art. 169 da Lei Complementar nº 04/90, que trata da aplicação do prazo de prescrição penal quando a conduta imputada na via administrativa também configurar crime; b) instauração do procedimento disciplinar mais de sete anos após o conhecimento dos fatos pela Administração Pública, quando as condutas imputadas já estavam prescritas em razão do decurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 169, I, da LC 04/90; b) impossibilidade de utilização de prova emprestada sigilosa (extratos bancários) no processo administrativo disciplinar.

A demanda anulatória, contudo, foi julgada improcedente, nos seguintes moldes quanto à ocorrência de prescrição:

“(...)
Segundo consta dos autos o autor foi submetido a processo administrativo disciplinar por ter, supostamente, infringido o disposto nos artigos 143, incisos I, II, III, VI, IX, e 144, incisos IX, XII e XV, ambos da Lei Complementar nº 4/90, artigos 3º, inciso I, e 11 da Lei nº 8.137/90 e artigo 1º, V, da Lei nº 9.613/1998, no qual lhe foi aplicada a pena de demissão. Todavia, sustenta que o procedimento administrativo estava abarcado pela prescrição, nos termos do art. 169,
caput ̧
da Lei Complementar 04 de 15/10/1990, não sendo aplicável ao caso o disposto em seu §2º, bem como aduz que foram empregadas provas emprestadas do procedimento criminal, de forma indevida, uma vez que consistem em documentos sigilosos.

De sua vez a requerida suscitou inocorrência da prescrição, assim a regularidade das provas obtidas, ainda que decorrentes de procedimento de caráter sigiloso, uma vez que oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

O processo administrativo é regido, dentre outros, pelos princípios da legalidade, motivação, razoabilidade, ampla defesa e contraditório, visando um conjunto harmônico de elementos que amparem uma atuação livre e justa da Administração.

No âmbito do Estado de Mato Grosso o processo administrativo disciplinar encontra previsão tanto na LC n. 207/2004 (Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso) como na LC n. 04/1990 (Estatuto do Servidor Público de Mato Grosso).

De acordo com o Código Disciplinar Mato-grossense, o processo administrativo disciplinar é o instrumento hábil à apuração e responsabilização do servidor faltoso pelo cometimento de infração atribuída no exercício da função pública, sendo-lhe assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa,
verbis
:

“Art. 68. O processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade do servidor por infração atribuída no exercício de sua função, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontrar investido, nos casos em que se atribua ao servidor, faltas de natureza grave que possam culminar em penas de suspensão superiores a 30 (trinta) dias, demissão, destituição de cargo comissionado ou cassação de aposentadoria.

Parágrafo único. Deverão ser observados no processo administrativo disciplinar os princípios do contraditório e da ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.”

O art. 3º do referido diploma legal discorre quais as penalidades possíveis a serem aplicadas com a conclusão do procedimento especial, a saber: I – repreensão; II – suspensão: de 01 (um) a 30 (trinta) dias e, b) de 31 (trinta e um) a 90 (noventa) dias; III – demissão; IV – cassação de aposentadoria ou disponibilidade; V – destituição de cargo efetivo ou em comissão.

Ademais, a própria legislação peculiar prevê que a punibilidade do servidor faltoso poderá ser extinta pelo transcurso pré-determinado do tempo (prescrição), a depender da sua gravidade, cujo marco inicial é o conhecimento dos fatos pela autoridade superior, como se infere:

“Art. 107. A extinção da punibilidade ocorre pela prescrição, que se dá:

I – em 02 (dois) anos, nas faltas sujeitas à repreensão e suspensão até 30 dias;

II – em 03 (três) anos, nas faltas sujeitas à suspensão de 31 (trinta e um) dias a noventa dias;

III – em cinco anos, nas faltas sujeitas a demissão, cassação de aposentadoria e destituição de caro efetivo ou em comissão.

§1º. O prazo de prescrição inicia-se no dia do fato e interrompe-se pela instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata o art. 104 desta lei complementar.

§2º. Interrompido o curso da prescrição, este recomeçará a correr pelo prazo restante, a partir do dia em cessar a interrupção.”

E na esteira do Estatuto Peculiar dos Servidores do Executivo Estadual, a LC n. 04/1990, aplicada aos agentes públicos do Estado, também prevê o prazo quinquenal da prescrição punitiva administrativa, notadamente quando a penalidade a ser aplicada é a de demissão.

Além disso, estabelece que em sendo a infração administrativa também capitulada como crime o prazo prescricional a ser observado é o elencado no Código Penal, cuja norma é extensiva aos servidores do Executivo, por ausência expressa no Estatuto peculiar em sentido contrário.

Vejamos:

“Art. 169. A ação disciplinar prescreverá:

I – em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II – em 2 (dois) anos, quanto à representação e suspensão;

§1º. O prazo de prescrição começa da data em que, o fato ou transgressão se tornou conhecido.

§2º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

§4º. Interrompido o curso da prescrição, este recomeçará a correr pelo prazo restante, à partir do dia em que cessar a interrupção.

§5º. Se decorrido o prazo legal para o disposto no parágrafo terceiro, sem a conclusão e o julgamento, recomeçará a correr o curso da prescrição.”

Verifica-se, portanto, que as Leis de regência são expressas em prescreverem que o Poder Público possui um prazo certo e determinado para fins de instauração do procedimento administrativo com vista à apuração da incompatibilidade da conduta de servidor em detrimento dos princípios que regem a Administração Pública, aliás, prazo este iniciado a partir do momento em que se torna público o fato ou a transgressão praticada.

In casu,
observa-se que o conhecimento do ato desabonador ocorreu em 26/06/2003, com o Oficio nº 0239/2003PDOT/eg, encaminhado pela 12ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, dando ciência da denúncia ofertada em desfavor do autor, pela prática do crime funcional tipificado nos artigos 1º, incisos II e IV e 3º, inciso II, ambos combinados com os artigos 11 da Lei nº 8.137/90 e artigo 288 do Código Penal e artigo 1º, V, da Lei 9.613/1998, que deu origem ao processo crime nº 63/2003 – lotação Quarta Vara Criminal da Capital, redistribuído com o número 21/2008, para a Décima quinta Vara Criminal, em 03/09/2009, ao passo que o ato impugnado (instauração do PAD) apenas operou-se na data de 13/09/2010, mediante a publicação da Portaria Conjunta n. 054/2010/PGE/SEFAZ (id.25455106), o que, em tese, comportaria a decretação da prescrição.

Digo em tese porque compulsando os autos verifico que o impetrante foi denunciado pelo Ministério Público, pela prática de crimes contra a ordem tributária descritos no art. 1º, II e IV Lei nº 8.137/90, cuja pena máxima é de 05 (cinco) anos; 3º, II, da Lei nº 8.137/90, com pena máxima de 08 (oito) anos, e por crime de lavagem de dinheiro descrito no art. 1º, V, da Lei 9.613/1998 com pena máxima de 10 (dez) anos), todos submetidos a reclusão. Logo, na mais branda das hipóteses, a prescrição somente ocorreria em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal.

Assim, não prospera a irresignação do impetrante quanto à declaração da prescrição da pretensão da punibilidade administrativa com base no art. 169, I da LC n. 04/90, haja vista que o regramento específico possui uma exceção que prevalece à regra geral, no caso na hipótese de ser a infração administrativa imputada ao servidor público também tipificada como crime (§2º, art. 169, LC n. 04/90).

A propósito, supracitado regramento encontra-se em consonância com a orientação sedimentada do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, uma vez restando evidenciado que a transgressão disciplinar praticada pelo servidor também encontra-se tipificada como crime correspondente no Código Penal Brasileiro, o prazo prescricional para a investigação no âmbito administrativo será o mesmo estabelecido para a apuração da infração penal.

(...)

Portanto, como a conduta supostamente praticada pelo impetrante também qualifica-se como ilícito penal, não se lhe aplica a prescrição prevista no art. 169, I da LC n. 04/1990, esta, aliás, afeta, apenas, à falta administrativa quando não configurada conduta típica penal, mas sim à prevista no art. 109 c/c 110 do CP.

(...)

Assim, com base no art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial. Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”
. (Id 58439019 – Autos nº 1001105-88.2019.8.11.0020)

Em 09/8/2021, referida sentença transitou em julgado sem a interposição de qualquer recurso e, notadamente, sem a interposição de embargos declaratórios sobre eventual omissão acerca dos efeitos da sentença criminal de extinção de punibilidade sobre a esfera administrativa, matéria não discutida nos referidos autos.

Em 12/6/2023, o requerente ajuizou a presente ação rescisória, cuja controvérsia central repousa sobre a errônea interpretação dada pela sentença rescindenda aos arts. 169, §2º, da Lei Complementar nº 04/90 e 107, §1º, da Lei Complementar nº 207/2004, os quais, na sua ótica, levariam à aplicação dos efeitos da sentença criminal de extinção de punibilidade na contagem do prazo prescricional na via administrativa.

Como se sabe, para que prospere a ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, faz-se necessário que a interpretação dada pela sentença ou acórdão rescindendo seja de tal modo aberrante e teratológico que viole a norma jurídica em sua literalidade, atribuindo-lhe interpretação jurídica insustentável e em desprezo ao ordenamento jurídico pátrio.

Contudo, se, ao contrário, a sentença ou acórdão impugnado apenas elege uma dentre as interpretação cabíveis no caso concreto, ainda que não seja a melhor na ótica da parte, a ação rescisória, dado o seu caráter excepcionalíssimo e a necessidade de preservar-se a coisa julgada e a estabilização das relações jurídicas, deve ser julgada improcedente, sob pena de tornar-se um recurso de apelação com prazo de interposição de dois anos, como seguidamente vem decidindo o Tribunal da Cidadania,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. RECÁLCULO DOS ADICIONAIS TEMPORAIS SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SÚMULAS 280 E 284/STF.

1. (...).

2.
O acórdão recorrido se encontra em consonância com o firme posicionamento desta Corte de que ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal, para corrigir suposta injustiça do julgado
.

3. (...).

4. Agravo interno não provido”
. (AgInt no AREsp 1526509/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 12/03/2020)

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ERRO DE FATO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTERPRETAÇAO CONSONANTE COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. (...).

2.
Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta da norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes
.

3. Na espécie, se afigura descabida a pretensão rescisória, porquanto o acórdão rescindendo examinou expressamente a questão, que era controvertida, tendo concluído tendo concluído pelo não cabimento da presente ação rescisória baseado em prova nova, nos termos do art. 966, VIII, do CPC.

4. Agravo interno não provido”.
(AgInt na AR n. 6.991/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024) Grifei.

Além disso, é preciso que tenha havido efetivo debate sobre a matéria questionada no acórdão ou sentença objeto da ação rescisória, pois não se admite inovação argumentativa a pretexto de violação à norma jurídica, como também vem entendendo o Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. (...)

2.
No âmbito da ação rescisória fundamentada na existência de manifesta violação da legislação federal, é vedado à parte autora trazer inovação argumentativa que não foi oportunamente debatida no acórdão rescindendo. Incidência da Súmula 83 do STJ
.

3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp n. 1.810.166/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

“AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL. SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA. TESTAMENTO PÚBLICO. FORMALIDADES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE DO ATO TESTAMENTÁRIO. SUPERAÇÃO. VONTADE REAL DA TESTADORA. AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA VONTADE SOBERANA DO TESTADOR. PREPONDERÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS POR ATO EXCLUSIVO DO TABELIÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. (...).

2. A controvérsia central da presente demanda refere-se à definição do malferimento à norma jurídica (arts. 1.632 e 1.634, parágrafo único, do CC/1916; e 97 da CF/1988), a ensejar a rescisão do acórdão rescindendo e, via de consequência, a procedência da originária ação anulatória proposta pelo autor desta rescisória, declarando-se a nulidade do testamento de sua ex-esposa por vício formal.

3.
A violação manifesta à norma jurídica ensejadora da propositura da ação rescisória pressupõe o efetivo debate a seu respeito no julgado rescindendo e a interpretação evidentemente infundada, segundo a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça
.

No caso em voga, a cláusula de reserva de plenário não foi debatida no acórdão rescindendo, sendo insuscetível, portanto, de conhecimento no âmbito da rescisória.

4. (...).

9. Ação rescisória julgada improcedente”.
(AR n. 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023.) Destaquei.

Tendo em mente essas premissas, tenho que a despeito da irresignação do requerente, não há falar-se em ofensa aos arts. 169, §2º, da Lei Complementar nº 04/90 e 107, §2º, da Lei Complementar nº 207/2004, que assim preveem:

“Art. 169. A ação disciplinar prescreverá:

(...)

§2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime”.

“Art. 107. A extinção da punibilidade ocorre pela prescrição, que se dá:

(...)

§2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime”.

Primeiro porque, no caso dos autos, a tese de prescrição da pretensão punitiva administrativa sob o fundamento dos efeitos da extinção da punibilidade na esfera criminal
não foi invocada e muito menos discutida na ação anulatória
, tendo o requerente, em tal demanda, quanto à temática da prescrição, se limitado a questionar a inaplicabilidade total do art. 169, §2º, da Lei Complementar nº 04/90, que prevê a aplicação do prazo de prescrição penal na esfera disciplinar administrativa (por entender ser incompatível a utilização de critérios normativos penais específicos no processo administrativo, ante o princípio da especialidade e a necessidade de interpretação teleológica), bem como o fato de que, quando instaurado o PAD, as condutas que lhe foram imputadas já estavam prescritas à luz do art. 169, I, da LC 04/90, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a Administração proceder à apuração das infrações administrativas.

Segundo, porque, confrontando a tese desenvolvida pelo requerente na ação anulatória e a fundamentação adotada na sentença rescindenda que a julgou improcedente, também não se verifica violação direta, explícita e inequívoca dos arts. 169, §2º, da LC nº 04/90 e 107, §2º, da LC nº 207/2002 ou mesmo interpretação teratológica, absurda ou monstruosa dos mesmos. Ao revés, a sentença rescindenda, aplicando efetivamente estes dispositivos ao caso concreto, concluiu, com base no entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência pátrias quanto à incidência do prazo prescricional penal nas hipóteses em que as faltas disciplinares sejam também capituladas como crime, pelo afastamento da tese autoral de que o processo administrativo disciplinar estaria fulminado pela prescrição antes mesmo de sua instauração.

Logo, não tendo havido efetivo debate, na sentença rescindenda, do tema efetivamente questionado na ação rescisória e muito menos adoção de interpretação teratológica ou manifestamente contrária ao conteúdo dos dispositivos legais tidos por violados, não há que se falar a violação à norma jurídica.

De todo modo, mesmo fosse admissível a alegação de violação manifesta à norma jurídica – o que se diz
ad argumentandum tantum
–, não seria possível reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor do requerente com base na tese por ele defendida, de que, tendo sido extinta a sua punibilidade na esfera criminal pela prescrição penal, tal fato irradiaria efeitos no âmbito administrativo.

Ocorre que a decisão administrativa que aplicou a pena de demissão ao requerente foi publicada em 28/10/2014, tornando-se definitiva, após o indeferimento de seu pedido de reconsideração, em 07/4/2015, e, portanto, bem antes da superveniência da sentença que, no âmbito criminal, quanto aos mesmos fatos, reconheceu a extinção da sua punibilidade em razão da prescrição penal. É que essa sentença foi proferida em 09/9/2015, disponibilizada no DJE nº 9656, de 11/11/2015, e publicada em 12/11/2015, conforme andamento no Sistema Primus deste Tribunal de Justiça, não podendo seus efeitos, portanto, retroagir para se aplicar a processo administrativo já finalizado e acobertado pela coisa julgada administrativa.

Mas mesmo que não fosse assim, é certo que, à vista da independência das instâncias administrativas e penais, a sentença criminal somente afastará a punição administrativa se reconhecer a não ocorrência do fato ou a negativa de autoria, hipóteses que não se confundem com o reconhecimento da extinção da punibilidade penal em razão de prescrição.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual,
verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PAD. PENA DE DEMISSÃO IMPOSTA PELA ADMINISTRAÇÃO. PLEITO DE REVISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ESFERA CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Hipótese em que o impetrante defende haver fundamento lógico para a revisão do ato administrativo consistente em sua demissão do cargo de policial rodoviário federal, levando em conta que a pretensão punitiva na esfera penal, decorrente dos mesmos fatos que ensejaram sua punição na via administrativa, foi abarcada pela prescrição.

2.
É assente o entendimento da independência das esferas civil, administrativa e criminal, havendo influência entre elas apenas quando prevista na legislação
. Precedentes.

3.
Eventual desconstituição das conclusões administrativas disciplinares acerca do cometimento da infração pelo investigado decorreria apenas de sentença absolutória que negasse a existência do fato ou sua autoria, o que não se observa na hipótese de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, tal qual se deu na espécie
.

4. Ademais, o processo administrativo em comento desenvolveu-se de forma válida e regular, culminando, após vasta instrução levada a cabo pela Comissão Processante, na demissão do impetrante, não se verificando na presente impetração comprovação de qualquer mácula ou elemento novo, do qual não se tinha notícia na época, que levasse à sua revisão.

5. Segurança denegada”
. (MS n. 22.258/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 2/3/2017)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO E PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DA ISONOMIA COM OUTRO ACUSADO - SITUAÇÕES DISTINTAS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL - INCOMUNICABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.

2 - O Superior Tribunal de Justiça já assentou por meio da Súmula 592, que “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa".

3 - Não transcorrido o prazo de 06 anos previsto no art. 17 da Lei Estadual n° 3.800/76, para conclusão do processo administrativo, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva administrativa;

4 - Descabe invocar o princípio da isonomia para que seja apenado com a mesma sanção aplicada a outro servidor cuja conclusão do procedimento administrativo

apurou a prática de conduta diversa , ensejando assim, punições distintas.

5 -
Não se vincula o resultado do Processo Administrativo à extinção da punibilidade decretada no Feito Criminal, atinente ao mesmo fato, tendo em vista a independência entre as esferas administrativa e penal, apenas interferindo esta última naquela primeira, diante da absolvição por negativa de fato ou de autoria
.

6 - Sentença mantida. Recurso desprovido”.
(N.U 0030317-13.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 13/07/2021) Grifei.

Outrossim, não se pode olvidar que o poder disciplinar contra o servidor prescreve com base na pena cominada em abstrato, nos prazos do art. 109 do Código Penal, enquanto não houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado para acusação, e, após o referido trânsito ou não provimento do recurso da acusação, com base na pena aplicada em concreto (vide AgInt no RMS nº 49.117/SP, RMS nº 36.941/RS e AgInt no RMS nº 52268/RS).

No caso dos autos, foi considerado o prazo de prescrição penal com base na pena em abstrato, de 16 (dezesseis) anos, porque, até o encerramento do processo administrativo disciplinar, não havia ainda sequer sido prolatada sentença na Ação Penal nº 0000468-50.2003.8.11.0042, o que ocorreu, repita-se, apenas após o encerramento do processo administrativo disciplinar.

Por fim, não merece acatamento a tese do requerente de que o não reconhecimento da prescrição da pretensão administrativa, no caso concreto, fere o princípio da proporcionalidade, pois
“Numa situação hipotética, caso tivesse sido condenado em maio de 2012 – 08 anos após o recebimento da Denúncia criminal, mas ainda antes da decisão final do PAD – o réu veria os efeitos da condenação, e consequente extinção de punibilidade, sendo aplicados à sua persecução administrativa, extinguindo o Processo Administrativo Disciplinar que o perseguiu”.

Ocorre que, além de não ser possível flexibilizar a coisa julgada com base em conjecturas, como visto, não tendo se configurado violação à norma jurídica, descabido o acolhimento da ação rescisória para correção de suposta injustiça da sentença rescindenda.

O que se vê, portanto, é que, mediante inovação argumentativa, não admitida na ação rescisória, o requerente pretende, em verdade, rediscutir matéria já decidida, demonstrando mero inconformismo com o deslinde da questão, o que, entretanto, não autoriza a desconstituição da coisa julgada, uma vez que
“A discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória”
(STJ, AR nº 6.657/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 30/3/2021), que não pode ser utilizado como simples sucedâneo recursal.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a ação rescisória ajuizada por Fernando Subtil de Almeida, por ausência de violação ao art. 966, V, do CPC,
respondendo o autor pelas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (R$10.000,00), considerando a natureza e complexidade da demanda, o grau de zelo profissional e o trabalho despendido pelo patrono dos réus, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC,
suspendendo, contudo, a exigibilidade da cobrança de tais verbas, por ser o demandante beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos moldes do art. 98, §3º, também do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024